Tribunal: TJSP
Processo: 2267955-30.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Jurisprudência.
Na cumulação sucessiva prejudicial, rejeitado o pedido anterior, o pedido posterior perde o objeto. Doutrina.
Prequestionamento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Jurisprudência.
Na cumulação sucessiva prejudicial, rejeitado o pedido anterior, o pedido posterior perde o objeto. Doutrina.
Prequestionamento. Incidência do art. 1.025 do CPC.
Embargos de declaração rejeitados.